Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-66.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001196-66.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CEZAR AUGUSTO FARIAS

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINARES DE NULIDADE. ILEGALIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR. AFASTADA. DROGAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA (INCIDENTE DE INSANIDADE). AFASTADA. FATO POSTERIOR E PROCESSO DIVERSO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS FRACIONADAS, BALANÇA DE PRECISÃO E GRANDE
QUANTIA EM DINHEIRO
EM ESPÉCIE. PERDIMENTO DE VALORES MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por
Réu
em face de sentença proferida pelo
Juízo
a
quo
, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
São as questões em análise: a) as preliminares de nulidade em razão da alegada violação de domicílio; b) a suposta quebra da cadeia de custódia das provas; c) a alegação de cerceamento de defesa pela não suspensão do feito para instauração de incidente de insanidade mental; d) a suposta ausência de laudo toxicológico definitivo; e) a insuficiência do acervo probatório para a condenação por tráfico
; f) o
pleito de desclassificação para porte para uso pessoal (art. 28); e
g
) o pedido de revogação do perdimento da quantia em espécie apreendida.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica a ilegalidade por violação de domicílio, porquanto as substâncias entorpecentes, a balança de precisão e o dinheiro em espécie foram inicialmente apreendidos no interior do veículo
conduzid
o
pelo
Apelante, após este empreender fuga ao avistar a guarnição policial. As circunstâncias de fuga e a apreensão imediata n
o veículo configuram fundadas razões para a abordagem e busca
. A posterior entrada na residência
ocorreu
mediante consentimento e para buscar documentos, após o encontro das drogas no automóvel, o que afasta a nulidade arguida.

4. A preliminar de quebra da cadeia de custódia deve ser afastada, por
consistir em
alegação genérica desacompanhada da demonstração concreta de p
rejuízo
,
conforme exigido pelo Art. 563 do Código de Processo Penal.
A
dulteração ou
imprestabilidade da prova
não
comprovad
a
pela defesa.

5. A preliminar de ausência de laudo toxicológico definitivo não se sustenta, pois os autos demonstram que a materialidade delitiva foi comprovada
, inclusive
por meio dos laudos de exame pericial definitivo
, que atestaram a presença de
m
aconha e
c
ocaína.

6. O pleito de cerceamento de defesa em razão do
i
ncidente de insanidade mental

é incabível, pois a sentença foi proferida antes da instauração do
referido
incidente, o qual, ademais,
refere-s
e a fato distinto e processo diverso, não havendo contaminação da condenação prolatada nestes autos.

7. No mérito, a tese de insuficiência probatória e o pedido de desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28)
devem ser
rechaçados. A apreensão de drogas distintas
(cocaína e maconha)
, o fracionamento da cocaína em 6 (seis) porções, a presença de balança de precisão e a quantia de R$ 3.700,00
(três mil e setecentos reais)
em espécie no veículo do Apelante, somados à sua tentativa de fuga, indicam inequivocamente o
a prática do delito delineado no art. 33 da Lei 11.343/06
.

8. O pedido de revogação do perdimento dos R$ 3.700,00 não merece acolhimento, visto que o valor foi encontrado em contexto de traficância (dinheiro fracionado com drogas e balança), e a justificativa de origem lícita (venda de motocicleta) não foi comprovada por documentos idôneos. O perdimento, nestas circunstâncias, é efeito da condenação, nos termos do Art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, e Art. 63 da Lei nº 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Ante o exposto, na esteira
do parecer ministerial, afasta-se a
s
preliminar
es
suscitada
s
e nega-se provimento ao recurso defensivo, mantendo-se
inalterada
a sentença proferida.

Tese de julgamento:

1. A busca veicular motivada por fundadas razões

seguida de apreensão de drogas afasta a ilegalidade por violação de domicílio. 2. A alegada quebra da cadeia de custódia
e o cerceamento de defesa por insanidade (posterior ao fato e diverso) exigem demonstração de prejuízo para ensejar nulidade, o que não ocorreu.
3. A apreensão de drogas variadas e fracionadas, acompanhada de balança de precisão e elevada quantia em espécie sem origem lícita comprovada, configura o crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33

e Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 91, II, b, do Código Penal; Art. 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF
,
ARE 1567494
AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2025; TJ/BA, Apelação: 80910481720228050001, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, Data de Julgamento: 29/11/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.802.251/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

APELAÇÃO
DEFENSIVA. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

APELAÇÃO

8001196-66.2021.8.05.0243
–

S
EABRA
/BA

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
8001196-66.2021.8.05.0243
, da Comarca de
Seabra
/BA, sendo Apelante
CEZAR AUGUSTO FARIAS
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito,
negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões
, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator